Tribunal: TJDFT
Processo: 0021107-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REAVALIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO AO CASO CONCRETO. CONSIDERADA ELEVADA A QUANTIDADE DE PRODUTOS APREENDIDOS; A GRANDE VARIEDADE E MODUS OPERANDI, SE MOSTRA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006, AO CASO DOS AUTOS. PENA INALTERADA. ACÓRDÃO MANTIDO.